Tribunal: TJMT
Processo: 1007634-18.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007634-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (AGRAVANTE), MILTON CLEMENTE JUVENAL - CPF: 640.518.628-87 (AGRAVADO), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO), PAOLA HANNAE TAKAYANAGI - CPF: 229.068.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS – BEM IMÓVEL – ARREMATAÇÃO PELO EXEQUENTE – ARTIGO 892, §2º, DO CPC – SUSPENSÃO DA DEPRECATA PARA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES E DEPÓSITO DA DIFERENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO NO RECURSO CONEXO – RECURSO PREJUDICADO.

Sobrevindo julgado que determina nova avaliação do bem penhorado, o que torna insubsistente os demais atos praticados a partir de então, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no presente agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007634-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A

AGRAVADO:

MILTON CLEMENTE JUVENAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
contra decisão proferida na Carta Precatória n. 0003176-52.2014.8.11.0086, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, extraída dos autos da Ação de Execução n.
0140783-19.2012.8.26.0100
em trâmite pelo Juízo da 37ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, ajuizada em desfavor de
MILTON CLEMENTE JUVENAL,
que determinou
o depósito em espécie de valor excedente (CPC, art. 892, § 1º), alusivo à diferença existente entre o valor da arrematação do bem e o valor incontroverso da dívida, apresentado pelo executado, ressaltando, o d. Juiz, que

“
poderá também apresentar a homologação do cálculo ATUALIZADO pelo juízo deprecante, o que suprirá a necessidade do depósito do valor controverso”
.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o objetivo da Carta Precatória de origem é
“a avaliação e posterior hasta pública para a venda do imóvel de matrícula nº 914, do Serviço Registral de Nova Mutum – MT, avaliado em R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais)”
(sic).

Discorre que superadas todas as questões referentes ao valor da avaliação e supostas nulidade do leilão, em 07.06.2018, o imóvel foi arrematado pelo credor, em segunda praça, para compensação com o crédito perseguido no processo originário.

Entende ser desnecessário o depósito determinado pelo juízo
a quo
e possível a imediata expedição da Carta de Arrematação.

Discorre que as novas normativas, visam satisfazer o clamor de um sistema judiciário mais célere e efetivo, com isso assevera que
“a decisão combatida, que determinou a apresentação de novos cálculos atualizados da dívida e/ou a realização de perícia contábil, para que seja efetivado o depósito de eventual diferença apurada, labora contra o princípio da efetividade processual, ampliando injustificadamente a discussão de questão já superada nos autos”
(sic).

Anota que
“não se revela razoável, e tampouco jurídico, apurar o saldo devedor nos autos de carta precatória, mormente quando o juízo da execução já declarou que o crédito do exequente é mais do que suficiente para fazer frente à arrematação concluída, sem a necessidade de depósito de qualquer diferença”
(sic).

Por fim, defende a incompetência do juízo de origem, dizendo que
“
o MMº Juízo a quo não poderia sequer ter sinalizado quanto a possibilidade de realização de perícia contábil para a apuração de eventual saldo a ser depositado em espécie na conta do juízo”
(sic).

Acrescenta que
“diante da declaração do juízo de origem no sentido de que a arrematação se deu de maneira regular, não sobreleva qualquer motivo para a interrupção do ato expropriatório, seja a pretexto de se atualizar o montante devido, seja para determinar o depósito em juízo de eventual diferença verificada. Repise-se à exaustão que tais providências são de competência exclusiva do juízo da execução e somente a ele deverão ser reclamadas providências pela parte que se sentir prejudicada”
(sic).

Com esses argumentos, destaca que “
uma vez demonstrada a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), bem como o risco de dano ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão do almejado efeito suspensivo, pugna-se pelo sobrestamento do cumprimento das diligências exigidas na decisão de Id 53350801 até o julgamento do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1019, I, do novo Código de Processo Civil” (sic).

Preparo recolhido (Id. 86354959).

A tutela recursal foi por mim indeferida em 01/06/2021 (Id. 89040959).

Contrarrazões ofertadas no Id., onde o agravado aduz que
“A pretensão do BANCO ORIGINAL neste agravo de instrumento, contudo, não apenas contraria disposição legal expressa no sentido de que o credor é obrigado a depositar a diferença entre o valor de seu crédito e o valor do lance final da arrematação, como também desconsidera fatos incontroversos nesta demanda, que evidenciam a insuficiência de crédito detido pelo agravante, capaz de fazer frente ao valor da arrematação do imóvel” – sic.

Para tanto, aponta que
“o agravante omite dessa e. Câmara que na ação de procedimento comum nº 0215644-10.2011.8.26.0100, em que se discutia a existência e extensão do crédito detido pelo BANCO ORIGINAL, restou reconhecido que o valor devido pelo Sr. MILTON JUVENAL ao ora agravante é de R$ 2.297.221,38 — quantia que, mesmo com as devidas correções monetárias, é muito inferior ao lance final pelo qual foi arrematada a Fazenda Jequitibá, de R$ 16.833.258,14” – sic.

Além disso, aduz que
“
o agravante propositalmente silencia a respeito da recente decisão proferida no AREsp nº 1.423.312/MT, que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Sr. MILTON JUVENAL, em que se apontava a ilegalidade da alienação da Fazenda Jequitibá por preço que não reflete o seu atual valor de mercado, uma vez que avaliado por laudo elaborado dois anos e meio antes da alienação, o que representa manifesto prejuízo ao devedor, nos termos do art. 873, II, do Código de Processo Civil
” – sic.

Por fim, defende a manutenção da decisão agravada sob o fundamento de que foi proferida no sentido de
“garantir a certeza do crédito executado, de forma a evitar prejuízo a ambas as partes do processo e até para cumprir, com rigor e cautela, o objetivo da carta precatória, que é a arrematação do bem. Para tanto, nada mais razoável do que se saber se o crédito detido pelo credor é suficiente para o arremate” – sic.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica do recurso conexo ao presente agravo de instrumento - RED n. 1008004-36.2017.8.11.0000 -, também julgado nesta oportunidade, os embargos de declaração opostos pela parte ora agravada foram acolhidos com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao
agravo de instrumento a fim de determinar a realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado nos autos.

Eis o teor do referido julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO –DECURSO DO TEMPO - VALORIZAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Prudente a realização de nova avaliação do bem penhorado, imóvel rural, tendo em vista o transcurso de longo período e possível alteração em seu valor comercial, evitando-se, ainda, prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.”

Por consequência, certo é que os demais atos praticados posteriormente à avaliação tornaram-se insubsistentes, de modo que,
perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, guardadas as devidas peculiaridades, destacam-se os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVADO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto.”
(TJ-MT - AI: 10131375920178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO E ATOS SUBSEQUENTES EM FACE DA INTIMAÇÃO DO NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS E NÃO INTIMADO PARA TANTO. OUTRO RECURSO SOBRE A DECISÃO QUE PRETENDE ANULAR. PRECLUSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DESTE RECURSO. RECURSO PREJUDICADO. Com o julgamento de recurso de outro recurso interposto pelo ora agravante que versava justamente sobre decisão que ora se pretende anular, tem-se por prejudicada a presente irresignação, em razão da falta de interesse recursal pela perda superveniente do objeto do recurso.”
(TJ-SP - AI: 21626754120218260000 SP 2162675-41.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021